Tribunal: TJMT
Processo: 1010565-52.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010565-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUNIOR CAVALCANTE RODRIGUES - CPF: 003.715.781-75 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo em execução. Exigência do cumprimento de 60% da pena para a progressão de regime. Inconformismo defensivo. Utilização do índice de 40%. Inviabilidade. Reincidência em crimes hediondos e equiparados. Circunstância de caráter pessoal que se estende às penas por crimes praticados ao tempo da primariedade do agente. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto por apenado contra decisão que, ao proceder ao juízo de retratação nos autos da execução penal, determinou a aplicação da fração de 3/5 (60%) para fins de progressão de regime em razão da reincidência específica em crime hediondo, incidindo tal percentual sobre a totalidade das penas unificadas.

2. O agravante alegou que a aplicação uniforme da fração de 3/5 sobre toda a pena unificada ofende os princípios da legalidade, da individualização da pena, da separação dos poderes e da vedação à retroatividade da norma penal mais gravosa. Requereu o reconhecimento de frações diferenciadas de progressão, conforme a condição pessoal ao tempo de cada condenação.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se, reconhecida a reincidência específica em crime hediondo, é legítima a aplicação da fração de 3/5 sobre a totalidade das penas unificadas, mesmo que parte das condenações tenha sido imposta quando o apenado era primário.

III. Razões de decidir

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a reincidência constitui condição pessoal do apenado, repercutindo sobre todas as penas unificadas para fins de progressão de regime, não sendo cabível a aplicação de frações distintas para cada condenação.

5. O art. 112, VII, da LEP, com as alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019, estabelece o cumprimento de 60% da pena para apenado reincidente em crime hediondo ou equiparado, sendo essa a fração aplicável sobre o total da pena unificada.

6. O reconhecimento da reincidência específica em crime hediondo foi devidamente fundamentado, com base nas condenações anteriores e na data de seu reconhecimento. A unificação das penas totalizou 27 anos, 5 meses e 16 dias de reclusão, sendo legítima a aplicação da fração de 60% para progressão de regime.

7. A uniformização do critério de progressão em razão da condição atual do apenado está em consonância com o entendimento do STJ e do TJMT, não havendo ilegalidade na decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A reincidência específica em crime hediondo ou equiparado constitui condição pessoal do apenado, devendo incidir sobre a totalidade das penas unificadas para fins de progressão de regime. 2. A aplicação da fração de 3/5 (60%) prevista no art. 112, VII, da LEP não configura retroatividade de norma penal mais gravosa, pois decorre da condição atual do apenado.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

LEP, art. 112, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.017.384/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/02/2025; STJ, AgRg no HC n. 660.579/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 05/10/2021; TJMT, N.U 1001426-13.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, j. 23/02/2024; TJMT, N.U 1032588-26.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 28/02/2025; TJMT, N.U 1032813-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 04/04/2025; TJMT, N.U 1004352-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, j. 03/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
Junior Cavalcante Rodrigues
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, no bojo da execução penal n. 0001069-07.2013.8.11.0042, ao exercer juízo de retratação, determinou a adoção da fração de 3/5 (60%) para a progressão de regime em relação à totalidade das penas, com fundamento na reincidência específica do apenado (Id. 278833893).

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a aplicação da fração de 3/5 (60%) para toda a pena unificada implicaria violação aos princípios da legalidade, individualização da pena, separação dos poderes e vedação da retroatividade da lei penal mais gravosa, porquanto a reincidência somente poderia repercutir nas condenações posteriores ao seu reconhecimento, sendo indevida sua aplicação sobre a totalidade das penas.

Sustentou, ainda, que deve ser realizado cálculo discriminado de cada fração de progressão, considerando a natureza dos crimes e a condição do apenado ao tempo de cada condenação. Ao final, requereu o provimento do recurso para que seja afastada a fração de 3/5 quanto às condenações em que o agravante era primário, e adotada a fração de 2/5 em relação ao delito praticado anteriormente à reincidência reconhecida (Id. 278833892).

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, pugnou pelo
desprovimento
do recurso, ao argumento de que a reincidência, por se tratar de condição pessoal do apenado, deve repercutir sobre a totalidade das penas unificadas no processo executivo, inclusive nos casos de crimes hediondos ou equiparados, conforme entendimento consolidado (Id. 278833897).

Por sua vez, o Juízo
a quo
manteve a decisão em seus próprios fundamentos (Id. 278833898).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pela Dra. Silvana Correa Vianna, opinou pelo
desprovimento
do recurso, não havendo síntese ementada.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do agravo interposto.

Conforme relatado, cuida-se de inconformismo defensivo com a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da execução penal n. 0001069-07.2013.8.11.0042, ao proceder a novo cálculo de pena após a unificação das reprimendas impostas ao reeducando, estabeleceu a fração de 3/5 (60%) para fins de progressão de regime, em razão da reincidência específica em crime hediondo, aplicando tal percentual sobre a totalidade da pena unificada, nos termos do art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal.

Em suas razões, o agravante sustenta que a aplicação da fração mais gravosa (3/5) não poderia atingir as condenações anteriores à reincidência específica, sob pena de retroatividade da norma penal mais gravosa, bem como violação aos princípios da legalidade e da individualização da pena. Defende que a fração majorada deveria incidir apenas sobre a pena relativa à condenação superveniente, devendo-se manter frações mais benéficas (como 2/5) sobre as demais condenações.

A controvérsia trazida à baila, portanto, reside em definir se, em caso de unificação de penas, é legítima a aplicação da fração de 3/5, prevista para reincidente específico em crime hediondo, sobre a totalidade da pena unificada, ainda que parte das condenações tenha sido imposta quando o apenado era primário.

Todavia, a pretensão recursal não encontra amparo na jurisprudência pátria.

Antecipadamente, embora tenha adotado entendimento harmônico com o aqui sustentado pelo agravante quando acompanhei o voto proferido pelo Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues no julgamento do Agravo em Execução Penal n. 1033377-25.2024.8.11.0000, refluo da orientação endossada naquela ocasião para, tendo melhor meditado acerca da matéria, filiar-me ao posicionamento prevalente no âmbito desta Corte Estadual e no do Superior Tribunal de Justiça.

O art. 112 da Lei de Execução Penal, com as alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), estabelece percentuais distintos de cumprimento de pena para a progressão de regime, conforme a natureza do crime, seus resultados e o histórico criminal do executado. Confira-se:

“
Art. 112.
A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado,
se for primário
;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VI-A – 55% (cinquenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de feminicídio, se for primário, vedado o livramento condicional;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena,
se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado
;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional

(...)”.

Da mesma forma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a reincidência constitui condição de caráter pessoal, cujos efeitos repercutem sobre a integralidade da pena em execução, mesmo que parte das condenações tenha sido proferida anteriormente à sua configuração. Veja-se:

“(...) 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
a condição de reincidente, uma vez adquirida, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a aplicação de percentuais diferentes para cada condenação
. 6. A Corte de origem utilizou a analogia in malam partem para aplicar a fração de 60%, em desacordo com a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, que prevê a aplicação da fração de 50% para reincidência genérica em crimes hediondos com resultado morte. IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO (...)”
(REsp n. 2.017.384/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

“(...) 2. A Terceira Seção desta Corte pacificou o entendimento de que
a intangibilidade da sentença condenatória não retira do Juízo da VEC o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu
(EREsp n. 1.738.968/MG, Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 17/12/2019).
A reincidência, uma vez adquirida pelo sentenciado, pode ser reconhecida na fase da execução e estende-se sobre a totalidade das penas. Não se justifica a consideração isolada de cada condenação quando a lei não estabelece regras diferenciadas para benefícios executórios
. 3. Se o reeducando cumpria pena por tráfico de drogas e sobreveio outra condenação, por idêntico delito, adquiriu a condição de reincidente específico na prática de crime equiparado a hediondo. As penas são somadas e sobre o resultado total incidirá o percentual de 60% para fazer jus à progressão de regime. 4. Agravo regimental não provido (...)”
(AgRg no HC n. 660.579/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 11/10/2021).

Esse entendimento decorre da própria interpretação da Lei de Execução Penal, que leva em consideração o juízo de reprovação individual do apenado com base na sua condição atual, observando a trajetória delitiva como um todo, e não de forma compartimentada. Assim, uma vez reconhecida a reincidência específica em crime hediondo, deve-se aplicar, para o cálculo do requisito objetivo da progressão de regime, a fração de 3/5 sobre a totalidade da pena, ainda que parte dela resulte de condenações anteriores, em que a reincidência não tenha sido reconhecida.

No caso concreto, observa-se que o agravante possui diversas condenações, entre as quais por
tráfico de drogas
(processos n. 0005788-11.2011.4.01.3600 e 1007380-68.2023.8.11.0002),
sendo reconhecida a reincidência específica em crime hediondo na data de 10.4.15
, conforme se depreende da decisão agravada (Id. 278833893), dos relatórios extraídos do sistema SEEU e dos dados constantes dos autos (Id. 278842854 - pág. 84 a 90).

Logo, as penas foram devidamente
unificadas
, fixando-se como marco para fins de cálculo o total de
27 anos, 5 meses e 16 dias de reclusão
, em razão das 5 condenações em desfavor do agravante, sendo duas pelo crime de tráfico de drogas. Ao reconhecer a reincidência específica, foi corretamente aplicada a fração de 60% sobre o total para fins de progressão de regime, não havendo qualquer mácula à legalidade ou retroatividade indevida.

Para corroborar o entendimento exposto, segue jurisprudência desta Egrégia Corte Estadual:

“(...)
O reconhecimento da reincidência específica do agravante em crime hediondo torna obrigatório o cumprimento, por ele, de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) do total da pena unificada para fins de progressão de regime
. Recurso desprovido.”
(N.U 1001426-13.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024).

“(...) 3.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que a reincidência específica impacta todas as condenações em execução, devendo ser aplicada uma única fração sobre a totalidade da pena
. 4.
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso segue a orientação do STJ, determinando que a fração mais gravosa (3/5) deve incidir sobre toda a pena unificada decorrente de condenações por crimes hediondos
. (...) 5. Recurso provido para determinar a aplicação da fração de 3/5 sobre a totalidade da pena unificada para fins de progressão de regime (...)”
(N.U 1032588-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Vice-Presidência, Julgado em 28/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

“(...) 3.
Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência constitui condição pessoal que incide sobre a totalidade das condenações da mesma natureza, não se justificando a aplicação de frações distintas em cálculo de progressão de regime
. 4.
No caso concreto, apesar da primariedade do apenado no momento da primeira condenação por tráfico de drogas, com a unificação das penas, a reincidência específica passou a integrar sua condição pessoal, devendo refletir sobre todas as reprimendas da mesma natureza
. 5. Assim, a fração de 3/5 para progressão de regime deve ser aplicada também à condenação oriunda da ação penal n.º 0004373-04.2013.8.11.0013. (...) Teses de julgamento: ‘1.
A reincidência específica em crime hediondo ou equiparado deve incidir sobre todas as condenações da mesma natureza, influenciando o cálculo da progressão de regime
. 2.
Após a unificação das penas, a fração de 3/5 para progressão de regime deve ser aplicada uniformemente a todas as condenações por crime hediondo ou equiparado
.’ (...)”
(N.U 1032813-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025).

“(...)
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a reincidência, por se tratar de condição pessoal do apenado, irradia seus efeitos sobre a integralidade das penas unificadas, incidindo uniformemente sobre o cálculo dos benefícios executórios
. A unificação das penas não autoriza a aplicação de frações distintas para progressão de regime,
uma vez que a execução penal deve considerar a reincidência como circunstância global do apenado.
(...) Tese de julgamento: ‘
A reincidência específica em crime hediondo impõe a aplicação da fração de 3/5 (60%) para progressão de regime sobre a totalidade das penas unificadas, sendo incabível a aplicação de frações distintas para cada condenação individualmente
’. (...)”
(N.U 1004352-30.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/04/2025, Publicado no DJE 03/04/2025).

Logo, é evidente que os efeitos do reconhecimento da reincidência específica do agravante em crimes hediondos e equiparados devem estender-se, no âmbito da execução penal, a todas as penas unificadas da mesma natureza.

Assim, não havendo qualquer ilegalidade ou abuso na decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
conheço

do agravo
interposto por Junior Cavalcante Rodrigues e
nego-lhe provimento
, mantendo-se hígida a decisão que aplicou corretamente a fração de 3/5 sobre a pena unificada do apenado, à luz de sua condição atual de reincidente específico em crime hediondo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025